Tribunal: TJDFT
Processo: 0723205-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723205-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA AGRAVADO: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado (do Agravo Interno) Intime-se a parte agravada (do Agravo Interno), para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID ), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator